Tribunal: TJDFT
Processo: 0013862-78.2014.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTIMAÇÃO PRÉVIA DO EXEQUENTE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. APLICAÇÃO DO PRAZO TRIENAL. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se o prazo da prescrição intercorrente foi corretamente fixado em três anos, com base na natureza do título executivo; (ii) estabelecer se houve observância do contraditório, por meio de intimação prévia do credor antes do reconhecimento da prescrição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O título executivo em questão — cédula de crédito bancário — é título de crédito sujeito ao prazo prescricional trienal, conforme o art. 206, § 3o, VIII, do Código Civil, art. 44 da Lei n. 10.931/2004 e art. 70 da Lei Uniforme de Genebra.
2. Em respeito ao princípio tempus regit actum, aplica-se a redação anterior do art. 921 do CPC quando o prazo prescricional já havia iniciado antes da vigência da Lei n.14.195/2021, o que é o caso dos autos.
3. A contagem da prescrição intercorrente inicia-se após o fim da suspensão processual, não sendo exigida nova intimação do credor após o termo final da suspensão.
4. A simples petição para realização de diligências infrutíferas não possui efeito interruptivo da prescrição intercorrente.
5. Foi respeitado o contraditório, com prévia intimação da parte exequente para manifestação sobre a prescrição intercorrente, conforme exigido pelo Tema 1 do IAC (REsp 1.604.412/SC).
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. “O prazo da prescrição intercorrente em execução fundada em cédula de crédito bancário é trienal. 2. A prescrição intercorrente inicia-se automaticamente após o término da suspensão processual, sem necessidade de nova intimação do credor. 3. A intimação do credor para manifestação prévia à decretação da prescrição intercorrente é condição suficiente para a observância do contraditório. 4. A simples prática de atos inócuos pelo exequente durante o prazo de prescrição intercorrente não o interrompe.”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, II; 921, §§ 4o e 5o; CC, arts. 206, § 3o, VIII, e 206-A; Lei n. 10.931/2004, art. 44; Lei n. 14.010/2020.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 150; STJ, Incidente de Assunção de Competência no REsp 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 27.6.2018; TJDFT, Acórdão 1743518, 0015675-09.2015.807.0001, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 9.8.2023, DJE 30.8.2023.